Tribunal: TJES
Processo: 5004586-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004586-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUSTO CLOVES PIZZOL e outros (2)
AGRAVADO: ALTAMIRO VIEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004586-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
JUSTO CLOVES PIZZOL, CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA e FAUSTO LESSA FERNANDES PIZZOL

AGRAVADOS:
ALTAMIRO VIEIRA DE SOUZA e ALTAIR PIZZOL VIEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

JUSTO CLOVES PIZZOL, CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA
e
FAUSTO LESSA FERNANDES PIZZOL
agravam por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio na Ação Reivindicatória de nº 000161-56.2016.8.08.0001 ajuizada em face de
ALTAMIRO VIEIRA DE SOUZA
e
ALTAIR PIZZOL VIEIRA
, que indeferiu a tutela antecipada de devolução da posse sobre o bem imóvel descrito na exordial.

Nas razões de Id 918877, sustentam os agravantes, em síntese, que:
I)
o imóvel em questão pertenceu à falecida esposa do primeiro agravante, tendo sido objeto de partilha homologada pelo processo judicial nº 024.890.312.125, desde 24/09/2006, passando a ser de propriedade dos outros requerentes desde então;
II)
os agravados viviam na propriedade sob forma de comodato verbal, que foi revogado com a notificação extrajudicial enviada aos agravados em 2015;
III)
embora os agravados tenham ingressado anteriormente com ação de usucapião, a mesma foi julgada improcedente, conforme sentença proferida nos autos do processo nº 0000503-54.2002.8.08.0001, justamente pela ausência de posse com ânimo de dono;
IV)
a posse dos agravados é injusta, tendo em vista a extinção do comodato e a ação de usucapião julgada improcedente;
V)
inexistem requisitos para a usucapião urbana;
VI)
ocorreram
fatos novos
no processo, consistentes em a) falecimento do primeiro agravado; e b) a segunda agravada mudou seu domicílio de forma definitiva para o Asilo “Ninho de Amor” devido à sua frágil condição de saúde.

Na decisão de Id 934338, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Informações do juízo
a quo
no ofício de Id 1072859.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que não há interesse
capaz de ensejar a intervenção do
Parquet
neste feito (Id 1158461).

Devidamente intimados, os agravados quedaram-se inertes (Id 1111777).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 29 de abril de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004586-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
JUSTO CLOVES PIZZOL, CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA e FAUSTO LESSA FERNANDES PIZZOL

AGRAVADOS:
ALTAMIRO VIEIRA DE SOUZA e ALTAIR PIZZOL VIEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória em que
JUSTO CLOVES PIZZOL, CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA
e
FAUSTO LESSA FERNANDES PIZZOL
postulam a recuperação de sua posse sobre imóvel localizado à Rua Eliezer Lacerda Fafá, nº166, lote 496, Centro do Município de Afonso Cláudio (fl.03 dos autos originais), supostamente detido de forma injusta por
ALTAMIRO VIEIRA DE SOUZA
e
ALTAIR PIZZOL VIEIRA,
ora agravados, ante a extinção do comodato verbal entre as partes.

Relatam que o imóvel em comento pertenceu à falecida esposa do primeiro agravante, tendo sido objeto de partilha homologada pelo processo judicial nº 021.890312.125 e, assim, passou a ser de propriedade dos demais agravantes desde 24/09/06.

O casal agravado guarda relação de parentesco com os agravantes e, desde 1973, reside no imóvel em virtude da estipulação de um comodato verbal, que teria sido extinto em 06/05/2015, após o envio da notificação extrajudicial constante à fl.34 dos autos originais, que solicitou a desocupação do imóvel.

Como
o casal permaneceu na casa, os agravantes ingressaram, então, com esta Ação Reivindicatória e pleitearam, liminarmente, a devolução da posse sobre o bem imóvel descrito na exordial.

O juízo
a quo
, após a apresentação de contestação, indeferiu o pedido antecipatório por não vislumbrar a caracterização da posse injusta – requisito necessário para a imissão na posse – e, também, por não verificar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.300 do CPC).

Irresignados, os agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
o imóvel em questão pertenceu à falecida esposa do primeiro agravante, tendo sido objeto de partilha homologada pelo processo judicial nº 024.890.312.125, desde 24/09/2006, passando a ser de propriedade dos outros requerentes desde então;
II)
os agravados viviam na propriedade sob forma de comodato verbal, que foi revogado com a notificação extrajudicial enviada aos agravados em 2015;
III)
embora os agravados tenham ingressado anteriormente com ação de usucapião, a mesma foi julgada improcedente, conforme sentença proferida nos autos do processo nº 0000503-54.2002.8.08.0001, justamente pela ausência de posse com ânimo de dono;
IV)
a posse dos agravados é injusta, tendo em vista a extinção do comodato e a ação de usucapião julgada improcedente;
V)
inexistem requisitos para a usucapião urbana;
VI)
ocorreram fatos novos no processo, consistentes em a) falecimento do primeiro agravado; e b) a segunda agravada mudou seu domicílio de forma definitiva para o Asilo “Ninho de Amor” devido à sua frágil condição de saúde.

Com base em tais afirmações, sustentaram ainda a presença dos requisitos
para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias, de modo a permitir que os agravantes possam reaver sua posse.

Na decisão de Id 934338, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem. A ação reivindicatória tem como requisitos a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Em relação aos dois primeiros requisitos, os documentos acostados às fls.23/30 dos autos originais revelam a existência de título de propriedade e individualização do bem, conforme ressaltado pelo próprio juízo de piso.

Quanto ao terceiro requisito, em que pese o entendimento diverso do juízo
a quo,
tenho que esse também se encontra presente, ao menos em um exercício de cognição sumária, típico das tutelas provisórias, como no caso sob exame.

Isso porque, consoante o estipulado no art.1.200 do Código Civil, a posse se revela injusta quando é violenta, clandestina ou precária.

Nesse sentido, tem-se por precária a posse daquele que recebe o bem com
a obrigação de restituí-lo e, abusando da confiança ou do direito, deixa de devolvê-lo ao proprietário ou possuidor legítimo.
Assim, também a posse do comodatário, como toda aquela que traz a obrigação de restituir, pode tornar-se precária, quando descumprida tal obrigação.

Faz-se imperioso destacar, portanto, que após a denúncia do contrato de comodato por meio da notificação extrajudicial (fl.34 dos autos originais), haveria a
transmutação
do caráter da posse para precária e, consequentemente, injusta, configurando esbulho possessório praticado pelos agravados.

Nesse sentido, frise-se que, consoante o art.1.208 do Código Civil,
“n
ão induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”.
Assim, uma vez devidamente informados os agravados do fim do acordo de comodato, e transcorrido o prazo ofertado para desocupação do imóvel sem que os comodatários da fato o desocupassem, caracterizada está a precariedade de sua posse, tornando-a injusta, nos termos do já mencionado art.1200 do Código Civil.

Todavia, ainda que se possa concluir pela verossimilhança das alegações dos agravantes e pela presença do
fumus boni iuris,
não vislumbro a existência do segundo requisito exigido pelo art.300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela colimada, qual seja, o
periculum in mora.

Em verdade, o que se verifica é a existência de um perigo de dano
inverso
, como bem ressaltado pelo próprio juízo de piso. Isso porque os agravados são idosos, com mais de 80 anos de idade e saúde debilitada, conforme se depreende da documentação colacionada aos autos originais.

Além disso, o casal não tem filhos nem netos, reside no imóvel há quase cinco décadas, e não há indicação de que possuam qualquer outra residência.

Ademais, os agravantes não demonstram depender do imóvel em questão para moradia própria ou mesmo como fonte de renda para sua subsistência, o que corrobora a ausência do perigo da demora.

Por fim, embora aleguem que o agravado
ALTAMIRO VIEIRA DE SOUZA
faleceu recentemente e que a agravada
ALTAIR PIZZOL VIEIRA
passou a residir em uma casa de repouso, não apresentaram os agravantes qualquer prova nesse sentido. Além disso, ainda que o imóvel se encontrasse momentaneamente desocupado, isso não significaria que o bem esteja em iminente risco de ser invadido ou depredado, como tentam sustentar os agravantes.

A título de ilustração, colaciono o seguinte do julgado deste e. TJ/ES, que versa sobre caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE –
COMODATO
FUMUS BONI IURIS
AUSENTE
PERICULUM IN MORA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Em regra, após a denúncia do contrato de comodato, por meio da notificação extrajudicial, haveria a transmudação do caráter da posse para precária e injusta, configurando esbulho possessório praticado pela agravada.

2- A permissão concedida pelos agravantes para que a agravada morasse na residência (contrato de comodato), em tese, não excluiria a posse dos proprietários sobre este imóvel, uma vez que os atos de mera permissão não induzem posse e, transcorrido o prazo assinalado na notificação, e não tendo a parte desocupado o imóvel, caracterizado estaria o esbulho da agravada em face dos agravantes.

3- No entanto, no presente caso, embora um juízo perfunctório permita concluir a verossimilhança nas alegações dos agravantes, ausente o requisito do
periculum in mora,
por estes não demonstrado, e que se revela inverso, já que a agravada ali reside há mais de 10 (dez) anos, ainda que por mera detenção.

4- Agravo de instrumento conhecido e improvido (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0027655-71.2018.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER.

Data de Julgamento: 06/05/2019. Data de Publicação: 15/05/2019). (grifo nosso).

Por fim, é importante frisar que a análise do caso em sede de agravo de instrumento é feita de forma não exauriente, devendo o caso ser discutido de forma mais detalhada e com um conjunto mais robusto de provas perante o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004586-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
JUSTO CLOVES PIZZOL, CAMILA PIZZOL DE ALMEIDA e FAUSTO LESSA FERNANDES PIZZOL

AGRAVADOS:
ALTAMIRO VIEIRA DE SOUZA e ALTAIR PIZZOL VIEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL – NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE
PRECÁRIA –
FUMUS BONIS IURIS
– AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO IMPROVIDO.

1. C
onsoante o estipulado no art.1.200 do CPC, a posse se revela injusta quando é violenta, clandestina ou precária. Nesse sentido, tem-se por precária a posse daquele que recebe o bem com
a obrigação de restituí-la e, abusando da confiança ou do direito, deixa de devolvê-la ao proprietário ou possuidor legítimo.
Assim, também a posse do comodatário, como toda aquela que traz a obrigação de restituir, pode tornar-se precária, quando descumprida tal obrigação de restituição.

2.
Todavia, ainda que se possa concluir pela verossimilhança das alegações dos agravantes e pela presença do
fumus boni iuris,
não se verifica a existência do segundo requisito exigido pelo art.300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela colimada, qual seja, o
periculum in mora.
O
s agravantes não demonstram depender do imóvel para moradia própria ou mesmo como fonte de renda para sua subsistência, o que corrobora a ausência do perigo da demora.

3. O que se
constata, na verdade,
é a existência de um perigo de dano inverso
.
Isso porque os agravados são idosos, com mais de 80 anos de idade e saúde debilitada, conforme se depreende da documentação colacionada aos autos originais. Além disso, o casal não tem filhos nem netos, reside no imóvel há quase cinco décadas, e não há indicação de que possuam qualquer outra residência.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.